Tribunal: TJDFT
Processo: 0010273-03.2018.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE AFASTADA.

1. A citação editalícia é medida excepcional, admissível após o emprego de esforços para a localização do citando, sendo desnecessário o esgotamento absoluto.

2. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu para o deferimento da citação por edital, constatada a adoção de medidas aptas a indicar que este se encontra em local incerto ou ignorado.

3. Recurso não provido.